Tribunal: TJDFT
Processo: 0755071-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA PELO RPPS E COM APOSENTADORIA PELO RGPS. POSSIBILIDADE. REGIMES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, e o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que “É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”.
2. Na hipótese, a autora acumula o recebimento de pensão militar com uma aposentadoria relativa ao cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e uma aposentadoria por invalidez no regime celetista.
3. O benefício da pensão militar por morte decorre da aplicação do § 3o, art. 35, Lei no 10.486/02. Já as duas aposentadorias civis derivam de regimes previdenciários diversos, sendo uma proveniente do RGPS e outra do RPPS, inexistindo ofensa ao regime constitucional de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos (artigo 37, XVI, CF).
4. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37477 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 17/10/2022). “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%. (ARE 1194860 AgR-segundo / RJ, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJE 30/11/2020).
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.